Tribunal: TCU
Processo: 024.073/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 10001 (Objeto: Despesas de gabinetes de parlamentares em situações de suspensão, impedimento ou restrição do exercício do mandato.)

Inteiro teor:
Acórdão 642/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal José Carlos Backer de Oliveira e Silva em que solicita "realização de auditoria, diante de indícios de possíveis irregularidades na manutenção de despesas de gabinetes parlamentares em situações de suspensão, impedimento ou restrição do exercício do mandato"; Considerando que a Constituição Federal outorga à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e às Comissões técnica ou de inquérito daquelas Casas Legislativas a competência para solicitar ao Tribunal de Contas da União a realização de auditorias (art. 71, IV), não se encontrando a petição em referência encampada pelo Colegiado competente; Considerando, ademais, que a peça inicial não apresenta indícios concretos de irregularidade ou ilegalidade aptos a justificar o processamento do pedido como representação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Governo e Inovação (peças 5-7), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e no art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à Câmara dos Deputados e à autoridade representante; e c) arquivar os autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 024.073/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representante: Deputado Federal José Carlos Backer de Oliveira e Silva. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.